Tribunal: TJPA
Processo: 0008144-83.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008144-83.2011.8.14.0301

APELANTE: ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA

APELADO: HELENICE DO SOCORRO BARROS DE PAIVA, HELENO MOREIRA DE PAULA E OUTROS, LIENNY ROSSY DA SILVA RAMOS, LUIS HENRIQUE FERREIRA BRITO, RAIMUNDA ASSUNCAO DE BARROS LIMA, ROSE MARY LEAO DE CARVALHO, SIMONE SOARES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Helenice do Socorro Barros de Paiva e Outros contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Escola de Governo do Estado do Pará, mantendo a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão quanto à análise da verba sucumbencial e se é devida a sua majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, tendo sido constatada omissão quanto à fixação da verba honorária.
4. De acordo com o art. 85, § 4º, II, do CPC, em caso de sentença ilíquida, o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser fixado apenas na fase de liquidação do julgado.

5. Ainda assim, conforme § 11 do art. 85 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ, é admissível a fixação de percentual adicional a título de honorários recursais, mesmo quando a sentença for ilíquida.

6. Fixação de majoração de 2% (dois por cento) sobre o percentual a ser estabelecido na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: 1. É cabível o reconhecimento de omissão em acórdão que não aprecia a fixação ou majoração dos honorários sucumbenciais. 2. Em caso de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 3. A majoração dos honorários em grau recursal é possível mesmo na hipótese de sentença ilíquida, devendo ser fixado percentual sobre a verba a ser liquidada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.900.143/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 13/10/2022; STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Segunda Turma, DJe 02/08/2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Helenice do Socorro Barros de Paiva e Outros
em face do Acórdão de Id. 25564811, que negou provimento ao apelo interposto pela
Escola de Governo do Estado do Pará
e, assim, manteve inalterada a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Os embargantes alegam a existência de omissão no julgado pois, em que pese a sabedoria com que foi proferida a decisão embargada, que confirmou a sentença de primeiro grau, o
decisum
se mostrou silente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, requerem o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id.
26175876.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, os embargantes apontam a existência de omissão no
decisum
embargado quanto a majoração do valor dos honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos,
entendo que os embargos comportam acolhimento
, pois verifico que o acórdão foi omisso quanto à verba sucumbencial.

Na hipótese de desprovimento do recurso, é cabível a majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A disposição legal alberga os julgados ocorridos na vigência do atual CPC e merece ser reconhecida, a despeito de pedido da parte, quando arbitrados honorários sucumbenciais na origem.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA.

1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp 1856491 PB 2020/0004397-2, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2021, Julgado em 19/04/2021)

Entretanto, no presente caso, constato que a sentença proferida pelo juízo de origem é ilíquida (Id. 11505487, pág. 9/9), sendo assim, conforme ordena o art. 85, § 4º, inciso II, “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Dessa forma, considerando que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico que o
decisum
merece reforma para que seja excluído o percentual arbitrado pelo juízo de primeiro grau, o qual somente poderá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Não obstante, em razão do integral desprovimento da apelação interposta pela Escola de Governo do Estado do Pará, ora embargada, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada e consignar que o arbitramento da verba sucumbencial deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, não obstante, majoro

os honorários em 2% (dois por cento) do percentual a ser fixado na liquidação do
decisum
.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025